Tribunal: TJMT
Processo: 1001270-54.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001270-54.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), MARCIA ELIZA DE ARRUDA - CPF: 535.912.671-04 (AGRAVADO), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO POSTAL COM RETORNO "NÃO PROCURADO". VALIDADE. TEMA 1.132 DO STJ.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, ao fundamento de falta de comprovação válida da constituição em mora, uma vez que a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação “não procurado”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a constituição em mora da devedora fiduciante pode ser considerada válida quando a notificação extrajudicial, encaminhada ao endereço constante no contrato, retorna com a anotação “não procurado”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação aplicável (art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969) e a jurisprudência do STJ, firmada sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.132), admitem como suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, prescindindo-se de prova do efetivo recebimento.

4. O retorno da correspondência com a anotação “não procurado” não invalida a constituição da mora, sendo ônus do devedor manter atualizado seu endereço e diligenciar para o recebimento de notificações enviadas ao local pactuado.

5. Demonstrado o envio da notificação extrajudicial com AR ao endereço contratual, estão preenchidos os requisitos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

6. A manutenção da decisão recorrida implicará indevido indeferimento da inicial, obstando o acesso à tutela jurisdicional adequada e o regular processamento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Determinado o prosseguimento da ação de busca e apreensão, com apreciação do pedido liminar.

Tese de julgamento:
"1. Para fins de constituição em mora no contrato de alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante o efetivo recebimento ou a devolução com a anotação 'não procurado'." "2. É ônus do devedor manter atualizado seu endereço contratual e diligenciar quanto ao recebimento de notificações que lhe sejam encaminhadas."

_____________

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º, e art. 3º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 08.02.2023 (Tema 1.132); TJMT, AI 1025633-42.2025.8.11.0000, j. 02.12.2025; AI 1016983-40.2024.8.11.0000, j. 04.09.2024; AI 1020552-49.2024.8.11.0000, j. 27.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Bradesco Financiamentos S/A
em virtude da decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1001658-04.2025.8.11.0028, ajuizada em desfavor de
Marcia Eliza de Arruda
.

A Juíza singular, ao analisar a petição inicial, determinou que o Autor comprovasse a constituição em mora da Requerida mediante notificação ou protesto extrajudicial válidos, sob pena de indeferimento da inicial, ao fundamento de que a notificação extrajudicial juntada aos autos retornou com a anotação "não procurado", o que, em sua percepção, não seria suficiente para caracterizar a mora nos termos exigidos pelo Decreto-Lei número 911/69.

O Agravante pugnou pela reconsideração da decisão, argumentando que promoveu o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual fornecido pela Agravada, com três tentativas de entrega pelos Correios e posterior disponibilização para retirada na agência postal. Fundamentou seu pedido no Tema Repetitivo 1.132 do STJ, que dispensa a comprovação do recebimento efetivo, considerando suficiente a remessa da notificação ao endereço constante do contrato para configurar a constituição em mora.

O pedido foi indeferido, mantendo-se a decisão pelos seus próprios fundamentos, com determinação para certificação do decurso do prazo para cumprimento da emenda.

Irresignado, o Agravante interpôs este Recurso, no qual sustenta a validade da notificação extrajudicial enviada, a regularidade da constituição em mora e o preenchimento de todos os requisitos legais para a concessão da liminar de busca e apreensão.

Argumenta que o retorno "não procurado" indica tão somente que a Requerida não compareceu à agência postal para retirar a correspondência após três tentativas frustradas de entrega no endereço contratual, o que não afasta a eficácia do ato notificatório.

Sustenta que impor ao credor a obrigação de realizar diligências adicionais para localizar o devedor que não atualiza seu endereço contratual viola o princípio da boa-fé objetiva e contraria o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Requer o provimento do Recurso para que seja reconhecida a validade da notificação e o deferimento da liminar de busca e apreensão.

A Agravada apresentou contraminuta no Id. 343706374, na qual pugna pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão n. 1001658-04.2025.8.11.0028 ajuizada pelo
Banco Bradesco Financiamentos S/A
em desfavor de
Marcia Eliza de Arruda
, que visa a apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária em garantia, em razão do inadimplemento contratual.

Na petição inicial, o Autor alegou que firmou com a Requerida Contrato de Financiamento n. 3687146754 para aquisição de bem, no valor de R$ 18.661,01 (dezoito mil

seiscentos e sessenta e um reais e um centavo), a ser restituído em 36 parcelas mensais de R$ 837,37 (oitocentos e trinta e sete reais e trinta e sete centavos), com vencimento final em 22/05/2027, garantido por alienação fiduciária do veículo marca Chevrolet, modelo Celta 2P Life, ano 2010/2011, cor prata, placa EUF1B30, Renavam 00272944998, chassi 9BGRZ08F0BG221245.

Afirmou que a Requerida se tornou inadimplente a partir da 8ª prestação, vencida em 22/01/2025, e que a constituiu em mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual por carta registrada.

A Juíza singular determinou a emenda da inicial para que o Autor comprovasse a constituição em mora da Requerida mediante notificação ou protesto extrajudicial válidos, sob o fundamento de que a notificação juntada aos autos retornou com a anotação "não procurado", o que, segundo o entendimento da Julgadora, não é suficiente para caracterizar a mora, porquanto não houve sequer tentativa de entrega da correspondência no endereço contratual.

Em resposta, o Agravante apresentou petição de reconsideração sustentando que a notificação extrajudicial foi regularmente enviada ao endereço contratualmente fornecido pela Agravada e que ocorreram três tentativas de entrega pelos Correios, sendo a correspondência posteriormente disponibilizada para retirada na agência postal mais próxima. Invocou o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual basta o envio da notificação ao endereço contratual para fins de constituição em mora, dispensando-se a prova do recebimento efetivo.

O pedido de reconsideração foi indeferido pela Juíza singular, que manteve a decisão por seus próprios fundamentos, o que motivou a interposição deste Agravo de Instrumento.

Inconformado, o Agravante sustenta que a notificação extrajudicial foi regularmente enviada ao endereço contratualmente fornecido pela Agravada e que o retorno "não procurado" indica que foram realizadas três tentativas de entrega pelos Correios e, após, a correspondência foi disponibilizada na agência postal para retirada, não havendo comparecimento da destinatária.

Afirma que, nos termos do Tema Repetitivo 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, basta o envio da notificação ao endereço contratual para constituição da mora, dispensando-se a prova do recebimento efetivo.

Argumenta que não cabe ao credor localizar o devedor que não atualiza seu endereço contratual ou não retira correspondências que lhe são dirigidas, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva.

Requer a reforma da decisão agravada para reconhecimento da validade da notificação e deferimento da liminar de busca e apreensão.

A Agravada apresentou contraminuta no Id. 343706374, na qual pugna pela manutenção da decisão recorrida sob o argumento de que a notificação retornada com a anotação "não procurado" não comprova a ciência inequívoca do devedor acerca da mora, sendo necessária a demonstração mínima de que a consumidora teve real possibilidade de conhecimento da situação de inadimplência.

Sabe-se que, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige o preenchimento concomitante de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, a probabilidade do direito está demonstrada. O Decreto-Lei n. 911/1969, com as alterações promovidas pela Lei número 13.043 de 2014, estabelece em seu artigo 2º, parágrafo 2º, que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais números 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese no Tema 1.132:
"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

No julgamento do referido tema repetitivo, consignou-se expressamente que essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com Aviso de Recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato.

Verifico que o Agravante comprovou o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratualmente fornecido pela Agravada (Id. 204873439 dos autos principais).

A anotação "não procurado" não afasta a validade da constituição em mora, porquanto comprovado o cumprimento pelo credor fiduciário da obrigação legal de remeter a notificação ao endereço contratual, sendo ônus do devedor fiduciante manter atualizado o seu endereço ou comparecer para retirar correspondências que lhe são dirigidas.

Neste sentido, este Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha se dado pelo motivo "não procurado", sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência:

(...) "
A devolução da notificação extrajudicial com anotação 'não procurado' não impede a válida constituição em mora do devedor fiduciante, sendo suficiente o envio da correspondência ao endereço indicado no contrato, independentemente da comprovação do efetivo recebimento."(
N.U 1025633-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2025, publicado no DJE 11/12/2025) (sem destaque no original).

(...)
Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência.
(N.U 1016983-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)
(sem destaque no original).

(...)
A notificação enviada ao endereço constante no contrato e devolvida com a anotação 'Não Procurado' é suficiente para comprovar a mora, autorizando a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
(...) (N.U 1020552-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024)
(sem destaque no original).

Portanto, demonstrada a regularidade da constituição em mora mediante o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, está caracterizado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da medida liminar de busca e apreensão prevista no artigo 3º, do Decreto-Lei n. 911/1969.

O perigo de dano decorre da própria natureza do bem objeto da garantia fiduciária, que consiste em veículo automotor sujeito a depreciação temporal, desgaste pelo uso e risco de dissipação ou deterioração, circunstâncias que podem comprometer a eficácia da garantia e prejudicar o resultado útil do processo.

Ademais, a manutenção da decisão agravada importará no indeferimento da inicial e consequente extinção prematura do processo sem resolução de mérito, obstando o acesso do Recorrente à tutela jurisdicional a que faz jus.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao Agravo de Instrumento
,
reconheço a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual como meio hábil à constituição em mora da devedora fiduciante e determino o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão originária, com a apreciação do pedido liminar nos termos da legislação de regência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026